Tribunal: STF
Processo: ARE 1323896
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Ato administrativo - Nulidade de auto de infração - Vedada distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material impresso veiculando mensagens publicitárias nas vias e logradouros públicos - Inconstitucionalidade do art. 26 da Lei Municipal nº 14.517/07 incaracterizada - Exceção prevista no §2º do art. 26 que não se aplica diante da desvirtuação da finalidade prestada pelo jornal - Flagrante cunho publicitário - Condição de beneficiária que autoriza a imputação de multa (§1º do art. 26) - Direitos constitucionais respeitados no procedimento administrativo - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, IX;220, §§ 1°, 6º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Com efeito, a penalidade administrativa ora questionada foi aplicada nos termos do disposto no art. 26, §1º da Lei Municipal nº 14.517/07:
    Art. 26. É proibida, nas vias e logradouros públicos, a distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material impresso veiculando mensagens publicitárias, entregues manualmente, lançados de veículos, aeronaves ou edificações ou oferecidos em mostruários. 
    § 1º. O descumprimento ao disposto no 'caput' deste artigo sujeitará o beneficiário da divulgação do produto ou serviço à multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dobrada na reincidência e reaplicada a partir da lavratura da primeira multa, até a cessação da infração, sem prejuízo da apreensão do material impresso distribuído irregularmente. 
    § 2º. Excetua-se da vedação estabelecida no 'caput' deste artigo a distribuição gratuita de jornais e publicações contendo, no mínimo 80% (oitenta por cento) de matéria jornalística, nos termos a serem definidos em regulamentação própria. 
    § 3º. A distribuição de jornais e publicações mencionada no § 2º deste artigo não abrangerá os cruzamentos com dispositivo semafórico e dependerá de prévia autorização do Prefeito. 
    No entanto a tese de inconstitucionalidade do dispositivo que ampara a decisão administrativa não merece acolhida.
    É certo que a Lei Municipal nº 14.517/07 instituiu o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas, criou a Companhia São Paulo de Parcerias SPP, bem como determinou outras providências, dentre as quais aquela prevista no supracitado art. 26 da Lei Municipal nº 14.517/07, que veda a distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material impresso veiculando mensagens publicitárias nas vias e logradouros públicos. Logo, o referido dispositivo não guarda relação com a matéria tratada na Lei Municipal nº 14.517/07.
    Entrementes, a jurisprudência entende que a suposta disparidade entre o conteúdo do direito tutelado pelo dispositivo legal e a norma que o contempla não pode ser objeto de arguição de inconstitucionalidade, pois o que há, em verdade, é ofensa indireta à constituição, de forma que a inconstitucionalidade seria reflexa, conforme precedentes do A. STJ (AgRg no AResp 248.784/SP. Rel. Min. Isabel Gallotti. Dje 28.05.2013; Resp 1.355.287/SP. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Dje 11.04.2017 ) e do E. STF (RE 791.460, Rel. Min. Gilmar Mendes. J. 20.08.2014; RE 869.727, Rel. Min. Carmen Lucia. J. 06.04.2015).
    Ainda, consigna-se que eventual ilegalidade quanto à elaboração da lei ao tratar no mencionado art. 26 de matéria dissonante à temática abordada pela Lei Municipal nº 14.517/07 não autoriza seu descumprimento, de acordo com o art. 181 da Lei Complementar Federal nº 95/98, que regulamentou o paragrafo único do art. 59 da Constituição da Republica.
    Ademais, não se vislumbra vício de iniciativa quanto ao conteúdo tratado no art. 26, porquanto não cuida de matéria de competência exclusiva do Chefe do Executivo. 
    Deixa-se, portanto de submeter tal questão ao C. Órgão Especial.
    Como já dito, a penalidade foi aplicada nos termos do disposto no art. 26, da Lei Municipal nº 14.517/07, cujo §2º foi alterado, e revogado o §3º:
    (...)
    Não se olvida, portanto, que a vedação prevista no art. 26 em comento não se aplica aos 'jornais e periódicos que se enquadrem na Lei Federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967' (§2º) assim como ter sido juntado aos autos documento apto a comprovar que o jornal que foi utilizado para veicular a publicidade de interesse da apelante possui registro.
    Assim, em tese, se enquadraria o referido jornal na exceção prevista no §2º do art. 26 da Lei 14.517/2007.
    Ocorre que, como se nota do material impresso juntado aos autos, o conteúdo não é de cunho informativo, na medida em que há substancial preponderância de conteúdo publicitário de forma direta, com promoção explícita do empreendimento, bem como conta com enaltecimento da região onde o imóvel se situará.
    É inequívoco o escopo publicitário do material em discussão.
    Ora, não se pode admitir, simplesmente por ter o jornal registro, a burla ao sistema normativo, quando flagrante o desvirtuamento de sua finalidade, em evidente afronta ao disposto no art. 26 da Lei 14.517/2007. Destarte, não cumprida a finalidade a que se propôs o jornal em sua criação, não há se cogitar de malferição aos direitos constitucionais de livre circulação dos jornais, destacando a liberdade de expressão e comunicação. 
    (...)
    Constata-se a responsabilidade da apelante no que tange à aplicação da multa, pois ainda que não tenha realizada a distribuição do material, se beneficia da publicidade na sua área de atuação profissional por meio da venda destes, incorrendo, portanto, no §1º do art. 26 da Lei Municipal."
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente